Tribunal: STF
Processo: ARE 1368460
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. Precedentes.



    2. Atento às balizas do decidido no HC 180.421-AgR, de minha Relatoria, no caso concreto, verifico a existência de inequívoca manifestação das vítimas no sentido de representar criminalmente contra o acusado, porquanto se habilitaram nos autos como assistentes de acusação. Assim, o pedido de concessão da ordem não procede. 



    3. Agravo regimental desprovido.